Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-06.2024.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão julgador: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600427-06.2024.6.16.0178

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600427-06.2024.6.16.0178, que julgou improcedentes as ações de investigação judicial eleitoral n°
0600428-94.2024.6.16.0176 e n° 0600427-06.2024.6.16.0178, extinguindo o feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela
Federação Brasil da Esperança de Curitiba e Matteus Henrique de Oliveira com fulcro no artigo 22 e
seguintes da LC nº 64/90, Osias Moraes de Souza, presidente do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro de Curitiba à época dos fatos, Paula Renata Fernandes Rodrigues, Benildo Alves de
Andrade, Carlos Roberto Pereira, Jair Dorcelino da Conceição, José Masemio, Saurin, Pedro da
Silva e Souza, Telma Rodrigues de Holanda, Fabiola da Luz, André Luiz Leveck, Sidney Alves dos
Santos, Admilson Gomes da Silva, Thiago Pereira de Carvalho, Marilis Xavier de Assis, Afrânio de
Sá, Neusa Ribeiro de Souza, Marcos Amaral Elias, Luciana Miranda da Cruz, Sergio Luiz da Silva,
Valdir Alves Faria, José Ludovico Peplinski, Rudolfo Otto Ritter e Osias Moraes. Alega-se que, em
29/07/2024, ocorreu a convenção partidária do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em que
foram aprovadas 33 (trinta e três) candidaturas, sendo 22 (vinte e dois) homens e 11 (onze)
mulheres, entre elas Paula Renata Fernandes Rodrigues. Nada obstante, a referida agremiação
subscreveu DRAP (autos n. 0600119-67.2024.6.16.0178), em 12/08/2024, registrando apenas 32
(trinta e duas) candidaturas à chapa proporcional, sendo 10 (dez) do gênero feminino e 22 (vinte e
dois) do gênero masculino, dentro da proporção estabelecida pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97,
deixando de fora a Sra. Paula Renata Fernandes Rodrigues. Não obstante, em 17/08/2024, o Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro apresentou três novos pedidos de registros de candidatura para
preencher as vagas remanescentes: de Carlos Roberto Pereira (0600177-70.2024.6.16.0178), Jair
Dorcelino da Conceição (0600178-55.2024.6.16.0178) e Benildo Alves de Andrade (0600179-
40.2024.6.16.0178), resultando em um total de 35 (trinta e cinco) pretensos candidatos, dos quais 10
(dez) são do gênero feminino (28,57%). Em 22/08/2024, ante a suposta desistência de Carlos
Roberto Pereira e Jair Dorcelino da Conceição, a Comissão Executiva do PRTB se reuniu e aprovou
a inclusão de Paula Renata Fernandes Rodrigues e Benildo Alves de Andrade na disputa à Casa
Legislativa Curitiba. De toda sorte, ao final, o PRTB apresentou 33 (trinta e três) candidaturas, dos
quais 10 (dez) eram do gênero feminino (30,3%), cumprindo formalmente a exigência prevista no
art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia, transcorrido o processo eleitoral, observou-se que a
candidata incluída para suprir a cota de gênero, Paula Renata Fernandes Rodrigues, obteve
votação pífia, não realizou atos de campanha e sequer teve movimentações financeiras, se tratando
de nítida candidatura "fictícia", aqui investigada.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
PAULA RENATA FERNANDES RODRIGUES
(EMBARGANTE)
ERIVAN DA SILVA BONTORIN (ADVOGADO)
PAULA PRICILA LIMA DANIELLI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC
do B/PV) - CURITIBA - MUNICIPAL - PR (EMBARGADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862112
16/03/2026
10:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44862112 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600427-06.2024.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
EMBARGANTE: PAULA RENATA FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO: ERIVAN DA SILVA BONTORIN - OAB/PR69352
ADVOGADO: PAULA PRICILA LIMA DANIELLI - OAB/SC49294
EMBARGADO: MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) -
CURITIBA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44862112 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que deu provimento a Recursos Eleitorais,
reconhecendo a ocorrência de fraude à cota de
gênero na formação da chapa do PRTB de Curitiba
e reformando a sentença que julgara improcedentes
as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs).
2. A embargante alega omissão e contradição na
decisão, sustentando que não foram enfrentadas
circunstâncias capazes de afastar a conclusão de que
sua candidatura teria sido meramente fictícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se
o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
enfrentar suficientemente os argumentos deduzidos
na defesa da embargante; (ii) saber se há
contradição interna na decisão ao afirmar que a
votação ínfima e a prestação de contas inexpressiva
não são suficientes para a configuração da fraude à
cota de gênero e, ao mesmo tempo, utilizar tais
circunstâncias para o reconhecimento da fraude; (iii)
saber se houve omissão quanto à aplicação do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A votação ínfima da embargante e os valores
inexpressivos constantes de sua prestação de contas,
além da ausência de comprovação de atos de
campanha,
não
foram
os
únicos
indícios
considerados para o reconhecimento da fraude, mas
foram corroborados pelos demais elementos de
prova,
que
demonstraram
a
simulação
de
contratação de cabo eleitoral justamente para
encobrir a candidatura fictícia.
5. O fato de a embargante ter concordado em
concorrer e ter tido seu nome aprovado em ato
coletivo regularmente formalizado é irrelevante,
porquanto
as
candidaturas
fictícias
não
se
restringem às hipóteses em que há conluio entre as
candidatas fictícias e o partido político, bastando o
desvirtuamento finalístico da norma.
6. Quanto à prestação de contas formalmente
apresentada
e
movimentação
financeira
identificável, a decisão foi expressa em reconhecer
que os elementos probatórios são aptos a
desconstituir a contratação declarada na prestação
de contas, que serviu tão somente como um meio de
simular a existência de uma candidatura.

Num. 44862112 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
7.
O
tratamento
diferenciado
conferido
à
embargante pelo partido, que, ao contrário do que
fez em relação a outras candidatas mulheres, não lhe
prestou qualquer apoio financeiro ou estrutural,
corrobora a conclusão de que sua candidatura foi
meramente formal, lançada apenas para cumprir
artificialmente a cota de gênero.
8. O Protocolo de Julgamento com Perspectiva de
Gênero do CNJ foi observado em toda a análise do
feito, ponderando-se a necessidade de evitar
exigências desarrazoadas de provas exaustivas que
poderiam ser contrárias à própria medida afirmativa.
9. A aplicação da sanção, mesmo com a aplicação
da perspectiva de gênero, foi medida impositiva,
pois a prova dos autos demonstrou que a
embargante anuiu com o lançamento meramente
formal de sua candidatura, auxiliando na manobra
contábil perpetrada para simular a existência de atos
de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Embargos
de
Declaração
conhecidos
e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou
contradição no acórdão que, fundamentadamente,
reconhece a ocorrência de fraude à cota de gênero
com base em conjunto probatório coerente. 2. A
anuência
da
candidata
com
o
lançamento
meramente formal de sua candidatura, auxiliando na
simulação de atos de campanha, justifica a aplicação
da sanção de inelegibilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral,
art. 275; Código Eleitoral, art. 1.022; Código de
Processo Civil, art. 371; Código de Processo Civil,
art. 1.025; Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/03/2026

Num. 44862112 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15

RELATOR(A) Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULA RENATA FERNANDES RODRIGUES em face
do acórdão nº 68.850, por meio do qual esta Corte deu provimento aos Recursos Eleitorais interpostos por
DALTON JOSE BORBA, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE CURITIBA e MATTEUS
HENRIQUE DE OLIVEIRA, reconhecendo a ocorrência da fraude à cota de gênero na formação da chapa
do PRTB de Curitiba e reformando a sentença que julgara improcedente as Ações de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJEs) por eles propostas.
Em suas razões (id. 44828450), a embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória ao reconhecer a
fraude à cota de gênero, pois não enfrentou suficientemente circunstâncias expressamente alegadas na
defesa, capazes de afastar a conclusão de que a candidatura da embargante teria sido meramente fictícia.
Aponta que a decisão foi omissa quanto aos seguintes fatos: “i) que a embargante manifestou vontade real
de concorrer e teve seu nome aprovado em ato coletivo regularmente formalizado; ii) que houve registro
regular de candidatura, prestação de contas formalmente apresentada e movimentação financeira
identificável, ainda que modesta, elementos que a própria jurisprudência do TSE reconhece como
indicativos de candidatura existente, ainda que fragilizada; iii) que a campanha limitada decorreu de
ausência de recursos e de apoio partidário, realidade comum a inúmeras candidaturas femininas, sobretudo
em grandes centros urbanos, não podendo ser automaticamente interpretada como prova de fraude”.
Sustenta que a decisão é contraditória, pois “reconhece que determinados elementos - como votação
reduzida e campanha pouco expressiva - não são suficientes, isoladamente, para caracterizar fraude, mas, ao
mesmo tempo, utiliza exatamente tais circunstâncias como base determinante para concluir pela ficticidade
da candidatura, sem demonstrar a existência de encenação deliberada ou inexistência absoluta de atos de
campanha”.
Aduz, ainda, que a decisão foi omissa quanto ao ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero,
requerendo manifestação expressa quanto a “(i) quais parâmetros do Protocolo CNJ (Res. 492/2023) foram
efetivamente aplicados ao caso concreto; e (ii) por que, à luz desses parâmetros, concluiu-se pela adequação

Num. 44862112 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
e proporcionalidade da sanção imposta à candidata, em consonância com os objetivos da política afirmativa
de promoção da participação das mulheres na política”.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar as omissões e a contradição
apontadas.
Os embargados apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ids. 44839247), aduzindo que a
análise coesa e contextualizada dos elementos dos autos demonstra que que o reconhecimento da fraude não
decorreu de presunções ou de um único fator isolado, mas da convergência de múltiplos elementos
probatórios.
Após discorrer sobre os pontos levantados nos embargos de declaração, concluem que os embargos revelam
mero inconformismo com o resultado do julgamento, requerendo sua rejeição.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 19/12/2025 (id. 44818113) e os aclaratórios foram
opostos no dia 23/01/2026 (id. 44828450). Considerando o período de recesso forense e a retomada da
contagem dos prazos em 21/01/2026, tem-se que os embargos são tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições internas inconciliáveis dentro
da própria decisão, e não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, tão pouco ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça processual. Assim, a contradição existe, por exemplo, quando a decisão
afirma algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou parcialmente, o que pode ocorrer entre os
fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.

Num. 44862112 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
COMPROVADA PRESENÇA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA SÚMULA TSE
73. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) ajuizadas contra candidatos ao cargo
de vereador nas Eleições 2024, lançados pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB, por prática de fraude à cota de gênero, diante das supostas candidaturas fictícias de
Paula Renata Fernandes Rodrigues e Marilis Xavier de Assis.
2. Sentença de primeira instância julgou improcedente as AIJEs.
3. Recursos eleitorais interpostos pelos autores, alegando a comprovação da fraude à cota
de gênero, com base na Súmula TSE nº 73, e requerendo a reforma da sentença para julgar
procedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a candidatura de Paula Renata
Fernandes Rodrigues foi realizada com o único intuito de preencher formalmente a cota de
gênero, viabilizando a chapa proporcional; (ii) se o Presidente do Partido, Osias Moraes de
Souza, tinha ciência e/ou anuiu com a fraude; (iii) se a presença dos elementos indiciários
previstos na Súmula TSE 73, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, são
suficientes para comprovar a fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexpressividade da votação da candidata Paula Renata Fernandes Rodrigues, que
obteve apenas 12 votos, correspondentes a 0,000843% dos votos válidos, configura um
dos elementos indiciários da fraude.
6. A ausência de movimentação financeira relevante na prestação de contas da candidata,
com um único registro de receita correspondente a uma doação do presidente do PRTB, e a
destinação de todo o valor para a contratação de um cabo eleitoral, sem comprovação
efetiva de atos de campanha, reforçam a tese da candidatura fictícia.
7. A ausência de provas de propaganda em redes sociais e a apresentação extemporânea de
prints de postagens no Facebook, sem autenticidade comprovada, evidenciam a falta de
empenho na divulgação da candidatura.
8. O tratamento diferenciado dado à candidata em relação aos demais membros da chapa,
com a ausência de doações provenientes do órgão municipal e de material de campanha
doado pelo candidato à majoritária, demonstra a falta de apoio e interesse do partido em
sua candidatura.
9. A omissão do Presidente do Partido em verificar a regularidade e a efetiva participação
da candidata contribuiu diretamente para a fraude na formação da chapa, caracterizando
sua responsabilidade no ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e providos para cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos

Num. 44862112 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
Partidários (DRAP) do PRTB; declarar a nulidade dos votos obtidos pelo partido e a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário; e impor aos investigados Paula Renata
Fernandes Rodrigues e Osias Moraes de Souza a sanção de inelegibilidade, pelo prazo de 8
(oito) anos.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero resta configurada quando demonstrada a
inexpressividade da votação, a ausência de movimentação financeira relevante e a falta de
atos efetivos de campanha. 2. A omissão do dirigente partidário em verificar a
regularidade e a efetiva participação da candidata contribui diretamente para a fraude,
ensejando a sua responsabilização. 3. A sanção de inelegibilidade deve ser aplicada aos
candidatos que praticaram ou anuíram com a conduta fraudulenta.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90,
art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 109; Resolução CNJ nº 492
de 17/03/2023.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº060068534, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 13/05/2024; TSE, ED no REspe nº 060099653, Min. André Ramos Tavares,
DJE de 11/12/2024.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto
aos argumentos deduzidos na defesa e contradição interna, ao afirmar que a votação ínfima e a prestação de
contas inexpressiva não são suficientes para a configuração da fraude à cota de gênero e, ao mesmo tempo,
utilizar tais circunstâncias para o reconhecimento da fraude.
Não assiste razão ao embargante.
De início, não se verifica a alegada contradição, porquanto a votação ínfima da embargante e os valores
inexpressivos constantes de sua prestação de contas, além da ausência de comprovação de atos de
campanha, não foram os únicos indícios considerados para o reconhecimento da fraude, mas foram
corroborados pelos demais elementos de prova, que demonstraram a simulação de contratação de cabo
eleitoral justamente para encobrir a candidatura fictícia. É o que se extrai dos seguintes trechos:
Com efeito, a inexpressividade na votação da candidata investigada, Paula Renata
Fernandes Rodrigues, pode ser observada objetivamente quando constatado que os 12
(doze) votos obtidos correspondem a 0,000843% dos votos válidos do município de
Curitiba e a fez figurar como a sexta candidata menos votada na Capital.
No que diz respeito à prestação de contas da candidata, não houve movimentação
financeira relevante. O único registro de receita corresponde a uma doação do presidente
do PRTB à época, Osias Moraes de Souza, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
integralmente destinado à gasto com a contratação de um cabo eleitoral visando “prestação
de serviços de assistência e militância, distribuição de material gráfico/panfletagem” (id.
44687577 - autos nº 0600427-06.2024.6.16.0178), o que é pouco crível, uma vez que não
há qualquer registro de receita ou despesa para confecção de material impresso de
propaganda.

Num. 44862112 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
Ainda mais quando, o depoimento em juízo da prestadora de serviço, no caso Amanda
Duarte do Amaral, ao invés de esclarecer o porquê da contratação e as circunstâncias que
envolveram o desempenho das atividades, traz à tona incongruências que acabam levando
ao questionamento de sua credibilidade, em especial para servir como prova isolada e
suficiente da realização de atos de campanha pela investigada.
No depoimento (ids. 44687946 a 44687949), Amanda, soando bastante insegura em alguns
pontos, disse, em resumo, que trabalhou para Paula por meio do vereador Osias (essa
questão foi rechaçada no depoimento do presidente do partido, o qual declarou ter ficado
“surpreso” com a afirmação e não lembrar de ter feito indicação para Paula, mesmo porque
não tinha o contato de Amanda); que a ajudou nas eleições entregando os santinhos, que
ela só tinha mais no final da campanha; que o santinho tinha a foto e o número (22180),
mas não lembrava a cor e não soube especificar a quantidade de material disponibilizado;
que foi contratada uma semana antes da eleição, que entregaram o material no bairro de
Paula; que não lembra os dias e horários em que realizou a atividade e não se recorda de
ter feito algum tipo de prestação de contas sobre o serviço prestado; que não cobrou muito
pelo serviço porque queria auxiliar a candidata recebeu uns 200, 300 reais, 1000 reais pelo
trabalho (nesse ponto, como aparentou que o último valor, correto de acordo com o
contrato, foi indicado por alguém que estava na sala, houve intervenção da Juíza
destacando que outras pessoas não poderiam influenciar as respostas da testemunha).
É relevante pontuar que não há qualquer registro da doação do material na prestação de
contas da candidata ou do órgão partidário municipal. Da mesma forma, não foi
apresentada nenhuma cópia do material produzido ou mesmo do modelo/layout utilizado,
visando afastar eventuais questionamentos sobre a efetiva produção.
Ademais, embora desconsiderada como prova, posto que apresentada intempestivamente,
salta aos olhos o fato de que a nota fiscal de serviços gráficos (id. 44687982) foi emitida
em 03/10/2024, ou seja, às vésperas da eleição, não existindo qualquer prova de que o
pedido tenha sido realizado com antecedência necessária ou que a entrega do material
tenha sido concretizada a tempo para eficácia de uma campanha minimamente séria. Tal
situação torna pouco plausível a versão apresentada por Osias Moares de Souza, presidente
do partido, no depoimento prestado (id. 44687954), de que foi dispensada a atenção
necessária e legítima a essa candidatura.
Além de tudo, fica evidente também que Paula recebeu tratamento diferente dos
companheiros de chapa, mas não para seu benefício, pois foi uma das únicas que não
registrou doações provenientes do órgão municipal e a única que não teve material de
campanha doado pelo candidato à majoritária apoiado pelo Partido. Neste cenário, como
bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral: “[...] o que vemos, é um tratamento
de candidatura de segunda classe por parte do partido, o que reforça o quadro de
candidatura fictícia para os fins do que se tem em julgamento”.
Sobre a ausência de atos de campanha, soma-se ao que já foi exposto a respeito da
ausência de material gráfico, o fato de que não há qualquer prova de propaganda em rede
social.
Malgrado não exista determinação legal obrigando o(a) candidato(a) a utilizar determinado
meio para realizar campanha, em um cenário de dificuldades financeiras ou logísticas para
confecção de materiais gráficos, como indicam os investigados e a decisão recorrida,
sobressai a falta de utilização das redes sociais, já que este é um meio gratuito, que não
exige profissionalismo e possui grande alcance no contexto contemporâneo.
Anote-se que a candidata indicou a rede social Instagram no registro de candidatura, mas
não juntou prova nos autos de que tenha se utilizado desta ferramenta. De outro lado,

Num. 44862112 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
buscou fazer prova da realização de atos de divulgação da candidatura, aparentemente na
rede social Facebook (não informada à Justiça Eleitoral no RRC), juntando dois prints de
postagens de mesmo conteúdo que, além de terem sido apresentados extemporaneamente,
como apontam os recorrentes e a Procuradoria Regional Eleitoral, não estão
acompanhados da URL das publicações, não esclarecem o perfil que as teria publicado e
não possuem registro blockchain garantindo sua autenticidade.
(...)
Ocorre que, no presente feito, não foi juntada pelos investigados prova mínima do
envolvimento da candidata investigada para realização de uma campanha idônea, tendo ela
mesma preferido manter silêncio ao invés de dar sua versão dos fatos e se defender em
juízo (id. 44687949). Em compensação existem elementos indiciários e um contexto fático
(de dificuldade de construção da chapa com as candidaturas femininas necessárias para
cumprimento dos ditames legais), demonstrado tanto pelas provas colacionadas pelos
recorrentes quanto pelas provas testemunhais colhidas em juízo, que em conjunto
alicerçam a prática do ilícito.
Diante de todo o exposto, tem-se que, ao contrário do que conclui a sentença, há um
conjunto probatório suficiente e coerente, construído por elementos aptos a comprovar
tanto a presença dos três dos elementos indiciários e indicativos de fraude à cota de gênero
previstos no verbete da Súmula TSE 73 como o contexto fático em que se desenvolveu a
fraude. Ou seja, permitindo afirmar que a candidatura de Paula Renata Fernandes
Rodrigues era fictícia e visou unicamente a preencher, de modo artificial, a cota de gênero
previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 e, com isso, viabilizar o lançamento da chapa
proporcional.

Ademais, da simples leitura do trecho supratranscrito é possível observar que não há qualquer omissão
relevante no julgado.
Isso porque, o fato de a embargante ter concordado em concorrer e ter tido seu nome aprovado em ato
coletivo regularmente formalizado é absolutamente irrelevante, porquanto, conforme consta expressamente
do acórdão, “as candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o consentimento ou sem a
vontade da candidata, tampouco se restringem às hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias
e o partido político, circunstância que “não integra os requisitos essenciais à caracterização da fraude na
cota de gênero” (TSE. AgR no REspe nº060068534, Relator Min. Raul Araujo Filho, DJE de 13/05/2024),
“bastando, para tanto, o desvirtuamento finalístico da norma” (TSE. ED no REspe nº 060099653, Min.
André Ramos Tavares, DJE de 11/12/2024)”.
Quanto à “prestação de contas formalmente apresentada e movimentação financeira identificável”, a
decisão foi expressa em reconhecer que os elementos probatórios são aptos a desconstituir a contratação
declarada na prestação de contas, que serviu tão somente como um meio de simular a existência de uma
candidatura.
No que respeita ao argumento que “a campanha limitada decorreu de ausência de recursos e de apoio

Num. 44862112 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
partidário”, tal circunstância foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que considerou que o
tratamento diferenciado conferido à embargante pelo partido, que, ao contrário do que fez em relação a
outras candidatas mulheres, não lhe prestou qualquer apoio financeiro ou estrutural, corrobora a conclusão
de que sua candidatura meramente formal, lançada apenas para cumprir artificialmente a cota de gênero.
Por fim, não há omissão quanto ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que foi
observado em toda a análise do feito, com bem ressaltado no acórdão:
Frisa-se que, dentro do contexto judicial para a comprovação da ocorrência de fraude à
cota, muitas vezes é necessário ponderar quando a exigência de produção de provas
exaustivas quanto à realização de atos de campanha poderia se tornar medida desarrazoada
e contrária à própria medida afirmativa e ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero, previsto na Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023.
Sob esse olhar, verifica-se que a sentença recorrida isolou alguns elementos previstos na
Súmula TSE 73 (votação inexpressiva e prestação de contas sem movimentação financeira
relevantes) e outros relacionados ao contexto fático que foram utilizados pelos recorrentes
para reforçar a tese da prática de fraude (a condição de familiar de dirigente partidário -
prima de vice-presidente) concluindo que isoladamente não são capazes de comprovar o
ilícito.
Ocorre que, no presente feito, não foi juntada pelos investigados prova mínima do
envolvimento da candidata investigada para realização de uma campanha idônea, tendo ela
mesma preferido manter silêncio ao invés de dar sua versão dos fatos e se defender em
juízo (id. 44687949). Em compensação existem elementos indiciários e um contexto fático
(de dificuldade de construção da chapa com as candidaturas femininas necessárias para
cumprimento dos ditames legais), demonstrado tanto pelas provas colacionadas pelos
recorrentes quanto pelas provas testemunhais colhidas em juízo, que em conjunto
alicerçam a prática do ilícito.

A aplicação da sanção, mesmo com a aplicação da perspectiva de gênero, foi medida impositiva, pois a
prova dos autos demonstrou que a embargante anuiu com o lançamento meramente formal de sua
candidatura, auxiliando na manobra contábil perpetrada para simular a existência de atos de campanha.
Ademais, como bem ressaltado pelos embargados, “A política afirmativa prevista no art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/97 destina-se à promoção da participação feminina efetiva na política, e não à legitimação de
candidaturas fictícias. A fraude à cota de gênero, longe de proteger as mulheres, compromete a própria ação
afirmativa”.
Assim, conclui-se que, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no
artigo 371 do Código de Processo Civil, a decisão explicitou os motivos pelos quais reconheceu a ocorrência
de fraude à cota de gênero e afastou as teses defensivas, não havendo, portanto, omissão ou contradição a ser
sanada.

Num. 44862112 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
Dê-se cumprimento imediato ao acórdão nº 68.850.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600427-06.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani - EMBARGANTE: PAULA RENATA FERNANDES
RODRIGUES - Advogados da EMBARGANTE: ERIVAN DA SILVA BONTORIN - PR69352, PAULA
PRICILA
LIMA
DANIELLI
-
SC49294 -
EMBARGADOS:
MATTEUS
HENRIQUE
DE
OLIVEIRA, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) - CURITIBA -
MUNICIPAL - PR - Advogados dos EMBARGADOS: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MATHEUS OLIVA -
PR127546, MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - PR128164
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir

Num. 44862112 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610402395900000043798247
Número do documento: 26031610402395900000043798247
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:59:15
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026